Tribunal: TJDFT
Processo: 0012652-84.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0012652-84.2017.8.07.0001 RECORRENTE: WELLINGTON KEVIN PEREIRA MAGALHAES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Tráfico de drogas e desobediência. Entrada em domicílio sem mandado judicial. Provas. Pena. Individualização. Fração de aumento da pena-base. Confissão. Atenuante. 1 - Nos crimes de tráfico de drogas, porque de natureza permanente, a consumação se prolonga no tempo. Enquanto perdurarem seus efeitos, possível a prisão em flagrante e a busca e apreensão domiciliar, desde que haja fundadas razões de que no local há situação de flagrante delito. 2 - Os depoimentos prestados por policiais, agentes públicos no exercício de suas atribuições, merecem credibilidade. Não podem ser desconsiderados se harmônicos e corroborados pelos demais elementos de prova. 3 - As declarações de policiais que participaram do flagrante e laudo de exame químico que confirma a natureza das substâncias encontradas com os réus são suficientes para demonstrar a prática dos crimes de tráfico de entorpecentes e desobediência. 4 - Não caracteriza bis in idem a valoração desfavorável das circunstâncias especiais natureza e quantidade da droga e a utilização da diversidade das drogas (maconha e cocaína) para valorar negativamente as consequências do crime. 5 - O e. STJ tem adotado o acréscimo na pena-base de 1/6 da pena mínima cominada para cada circunstância judicial desfavorável, inclusive nos crimes de tráfico de entorpecentes. 6 - Se as declarações do réu ajudaram na formação do convencimento do julgador, incide a atenuante da confissão, pouco importando se espontânea ou não, integral ou parcial, consoante súmula 545 do STJ. 7 - Apelações providas em parte. No especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal, com vistas à absolvição em face da inexistência de provas dos crimes descritos na denúncia; e b) artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, ao argumento de que a casa é asilo inviolável, entendendo que os policiais não poderiam tê-la invadido por simples desconfiança da prática do crime. Assevera que deveria ter sido reconhecida a nulidade de todas as provas, invocando a Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada, porém deixa de indicar os dispositivos legais supostamente malferidos. Em sede de extraordinário, assevera infringência aos artigos 5o, inciso XI, da Constituição Federal, e 386, inciso II, do CPP, repisando as mesmas teses recursais acima expendidas. Expõe que deveria ter sido reconhecida a nulidade de todas as provas, porém deixa de indicar os dispositivos constitucionais supostamente malferidos. Não menciona, também, a existência de repercussão geral da causa. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta ofensa ao artigo 386, inciso II, do CPP, pois para analisar a tese recursal, da forma pela qual exposta, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na assertiva de que deveria ter sido reconhecida a nulidade de todas as provas, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF)” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). Da mesma forma, o especial não deve transitar quanto ao alegado malferimento ao artigo 5o, inciso XI, da CF, porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). O recurso extraordinário não deve seguir, “ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares” (ARE 1242225 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 10/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027